Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-11.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha a ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha a ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pela ré que afigura-se suficiente para tanto – Aplicação de pena de litigância de má fé à autora – Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado – Valor da multa, contudo, que merece ser reduzido, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC – Recurso parcialmente provido.